Tribunal: TJDFT
Processo: 0722460-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722460-02.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ALCIDES PEREIRA FILHO, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO, CARLOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerido por ALCIDES PEREIRA FILHO em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de pedido de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, por meio do qual requer o deferimento do destaque de honorários contratuais. DECIDO. O pedido não merece deferimento. Destaca-se que o contrato firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre esses e o advogado, salvo se houver expressa autorização ou contrato individualizado, como é o caso. Confira-se a jurisprudência vigente: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSITUIÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). 2. A autorização expressa da parte substituída, que, em Assembleia Geral, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato substituto e o escritório de advocatícia, é possível a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais nos exatos termos em que pactuados. 3. A negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída, que usufruiu, ainda que por substituição extraordinária do sindicado a que vinculada, dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. 4. A novel publicação da Lei n.° 13.725/18, que, ao incluir o § 7° no artigo 22 da Lei n.° 8.906/94, como norma de natureza puramente interpretativa, não prejudica os atos jurídicos perfeitos correspondentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre o escritório de advocacia e o sindicato substituto nem à Assembleia Geral Extraordinária que autorizou o desconto da verba honorária do êxito dos substituídos, mas apenas deixa clara a sua validade. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1409910, 07293075420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Pelo exposto, extrai-se que uma vez presente contrato individualizado possível o destaque de honorários contratuais. Contudo, tal posição jurisprudencial somente se aplica ao caso em que o Sindicato atua na execução na qualidade de substituto processual, ou seja, havendo constituição de novo patrono com individualização da execução em autos autônomos, incabível o destaca de honorários contratuais em favor dos patronos antigos. Confira-se: "(...) 1. Esta Corte firmou entendimento de que, em casos como este, onde o ente sindical propõe execução de sentença na qualidade substituto processual, mesmo que considerada sua legitimação extraordinária para a defesa dos interesses da categoria que representa, para fins de dedução dos honorários contratuais por parte do patrono, consoante previsão do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, necessária a apresentação de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do direito. (...) (AgInt-REsp 1627404/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., DJe 17/03/2017)". Veja. A constituição de novo patrono para patrocínio da execução de forma individual e autônoma representa renúncia tácita à procuração anterior, e extrai do patrono destituído os poderes para atuar nos autos que não foi constituído. Nota-se que o destaque de honorários contratuais sobre os créditos a serem recebidos pelo exequente/contratante consiste em prerrogativa do advogado constituído da parte, nos termos do art. 22, § 4o, da lei 8.906/94. Assim, com a renúncia do mandato, caberá ao antigo patrono buscar a cobrança dos valores contratados em ação própria. Confira-se precedente do c. STJ. “PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. TERCEIRO INTERESSADO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. (...) Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. De fato, o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". A propósito: AgRg nos EDc1 no AREsp 342.108/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 6/3/2014; AgInt no AREsp 974.120/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/5/2017;AgInt nos EDcl no AREsp 43.083/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/4/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/12/2016.6. Recurso Especial não provido.(REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019)” Assim, mostra-se incabível o destaque pretendido. Por todas as razões expostas, INDEFIRO o destaque de honorários contratuais do terceiro. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão que indeferiu o destacamento de honorários contratuais. O DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso. Sem razão alguma o embargante. Não há qualquer omissão na decisão embargada, mormente considerando que este Juízo, de forma fundamentada, apresentou o seu convencimento, no sentido de que a ausência de relação jurídica contratual, bem como a inexistência de autorização dos substituídos processualmente no contrato de prestação de serviços firmado pelo Sindireta/DF quanto à reserva de crédito de honorários firmados no referido contrato, demonstra que o pagamento não lhes pode ser imputado diretamente, pois não figuram como devedores principais da obrigação jurídica assumida. Nesse sentido, REJEITO os embargos de declaração. A irresignação da parte deve seguir a via recursal adequada. Intime-se a parte exequente para apresentar resposta à impugnação do DF, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513).” O Agravante sustenta que a autorização do Agravado quanto ao destaque dos honorários contratuais ocorreu por meio da Assembleia Geral Extraordinária do SINDIRETA/DF. Salienta que, consoante o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, é suficiente para o destacamento dos honorários contratuais a juntada do pacto firmado com a entidade sindical. Acrescenta que o Agravado integra a categoria profissional representada pelo sindicato contratante e assim é devedor dos honorários convencionados, nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal. Requer a antecipação da tutela recursal “para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante”. Preparo recolhido (IDs 37076365 e 37076366). É o relatório. Decido. Os honorários advocatícios, contratuais ou de sucumbência, pertencem ao advogado. Mas há uma importante distinção quanto à perspectiva executória: só os honorários de sucumbência estão compreendidos na condenação e por isso podem ser objeto de execução autônoma. Os honorários convencionais, embora não estejam compreendidos na condenação, podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, in verbis: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Nada obsta, assim, que se assegure ao advogado, mediante a juntada aos autos do “contrato de honorários” antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, a reserva do valor respectivo para pagamento direto. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, sob a égide do art. 543-C do CPC/1973, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que pertine à forma de expedição do requisitório. 2. No entanto, esse entendimento não abarca os honorários contratuais, embora permaneça a faculdade do causídico de buscar a reserva dos valores mediante a juntada do contrato celebrado com seus clientes. 3. Precedentes do STJ (REsp 1.768.675/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.625.004/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21/5/2018) e do STF (RE 1.094.439 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/3/2018; RE 1.035.724 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/9/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.775.676/DF, 2a T., rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/03/2019)” “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. MOMENTO. MANDADO DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU LEVANTAMENTO. RPV. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que concerne à forma de expedição do requisitório. 2. Contudo, os honorários contratuais, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no art. 100 da Constituição Federal. Assim, quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer sua reserva, mediante juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1.768.675/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2018)” Inexiste, pois, empecilho processual à dedução dos honorários contratuais da quantia a ser liberada à parte, mediante alvará ou precatório, desde que tempestivamente juntados aos autos o instrumento respectivo. A propósito, assentou este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUNTADA DO CONTRATO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE LEVANTAMENTO OU PRECATÓRIO. ART. 22, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários - sejam contratuais, sejam resultantes da sucumbência - constituem direito do advogado, direito autônomo, que não pode ser confundido com o direito da parte, conforme art. 22, caput e § 4o, e 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB). 2. O § 4o,do art. 22, do Estatuto da OAB, dispõe que "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou". 3. Dessa forma, os advogados podem postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, em nome próprio, nos mesmos autos da execução, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, previamente ao mandado de levantamento ou precatório. 4. Agravo provido. (AGI 07086275320188070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho DJE 22/02/2019)” Nessa ordem de ideias, em princípio nada obstaria a reserva dos honorários advocatícios ajustados no “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (Restituição Taxa de Custeio Tíquete)” celebrado entre M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF, cuja cláusula segunda dispõe: “CLÁUSULA SEGUNDA – DOS HONORÁRIOS E DAS DESPESAS Serão devidos honorários advocatícios a CONTRATADA no percentual de 15% (quinze por cento) do valor a ser pago a cada um dos filiados ao CONTRATANTE, a título de honorários advocatícios ad exitum, sendo que a CONTRATADA repassará ao CONTRATANTE 3% (três por cento) desta rubrica para fins de fortalecimento da entidade e custeio das despesas oriundas da execução do presente contrato.” Todavia, o contrato em que se apoia a pretensão do Agravante (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS) é ineficaz em relação ao Agravado ALCIDES PEREIRA FILHO, que dele não participou e que, por conseguinte, não é alcançado por sua vinculação obrigacional. A respeito da matéria, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÕES INIDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que a Súmula Vinculante n. 47 restringe-se aos honorários de sucumbência e não abrange os honorários contratuais. O enunciado não prescreveu o direito de o advogado da parte vencedora receber os honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços de advocacia diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, mas apenas declarou o caráter alimentar da verba. Precedentes. 2. O entendimento de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais também exsurge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê autorização para a retenção dos honorários pactuados foi celebrado entre o escritório de advocacia e a entidade sindical. 4. Ao final, o escritório de advocacia será o único credor dos honorários advocatícios contratuais. Havendo um só credor, o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação ao disposto no art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 5. O pagamento separado dos honorários contratuais que não foram incluídos na condenação da Fazenda Pública, não são do seu conhecimento e não decorrem, necessariamente, da ação de conhecimento ou da correspondente execução, porque podem ser cobrados extrajudicialmente ou, até mesmo, mediante o ajuizamento de ação autônoma contra o cliente devedor, rompe a sistemática dos precatórios, que possibilita à Fazenda Pública o adequado planejamento fiscal e orçamentário de suas despesas. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (EXE 2007.00.2.008382-1, Conselho Especial, rel. Des. João Timóteo de Oliveira, DJe 07/05/2019)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO E VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 100 E §8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A Ação foi julgada integralmente e resolveu a matéria recursal, nos exatos limites do agravo interno interposto. 2. No acórdão recorrido, ficou resolvido que a questão sobre a autonomia entre o crédito a ser recebido pelo jurisdicionado; e o valor devido a título de honorários advocatícios; restringe-se aos sucumbenciais, e que os honorários contratuais não podem ser destacados do precatório originário. 3. A questão da retenção dos honorários contratuais com fundamento no art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, também foi expressamente e satisfatoriamente resolvida no acórdão recorrido, com base nas peculiaridades do caso concreto. 4. Destacou-se que, no caso dos autos, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado exclusivamente com a entidade sindical não obriga diretamente os substituídos. 5. Havendo apenas um devedor (Sindicato) e um credor (Escritório de Advocacia), o destacamento dos honorários contratuais dos créditos devidos de forma individualizada a cada um dos substituídos importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação a dispositivos constitucionais. 6. Negado provimento aos Embargos de Declaração. (EDCL 00083826920078070000, Conselho Especial, rel. Des. João Timóteo de Oliveira, DJe 18/10/2019)” De acordo com o artigo 8o, inciso III, da Constituição da República, os sindicatos detêm a prerrogativa legal de atuar como substitutos processuais dos integrantes das categorias econômicas ou profissionais que representam. A substituição processual é instituto de matiz exclusivamente processual e, por consequência lógica, não autoriza os sindicatos a disporem do direito material dos representados na esfera contratual. Como assinala José Afonso da Silva: “Direito de substituição processual, no caso, consiste no poder que a Constituição conferiu aos sindicatos de ingressar em juízo na defesa de direitos e interesses coletivos e individuais da categoria. É algo diferente da representação nas negociações ou nos dissídios coletivos de trabalho. Claro que aqui, o sindicato está no exercício de prerrogativa que lhe é conatural. O ingresso em juízo, e qualquer juízo, ou mesmo na administração, para defender direito ou interesses individuais especialmente, mas mesmo coletivos, da categoria é atribuição inusitada, embora de extraordinário alcance social. Trata-se, a nosso ver, de substituição processual, já que ele ingressa em nome próprio na defesa de interesses alheios. (Curso de Direito Constitucional Positivo, 6a ed., RT, p. 269)” Estando o sindicato investido apenas e tão-somente do predicado da substituição processual, é evidente que não tem autorização legal para atuar em nome dos integrantes da categoria econômica ou profissional no plano do direito material, salvo em acordos ou convenções coletivas de trabalho. Assim sendo, o contrato de honorários advocatícios celebrado entre o Agravante e o sindicato da categoria profissional do Agravado ALCIDES PEREIRA FILHO, conquanto válido entre os contraentes, em hipótese alguma pode ser invocado como fonte geradora de direitos ou obrigações para aqueles que dele não participaram. Não se está afirmando que o Agravado ALCIDES PEREIRA FILHO fica exonerado do dever de remunerar a prestação dos serviços advocatícios, o que obviamente pode ser discutido em sede adequada, mesmo porque a legislação vigente contempla a hipótese de arbitramento (art. 22 da Lei 8.906/1994). Está-se apenas ressaltando que a dogmática contratual, por meio de um de seus princípios mais expressivos – princípio da relatividade – repele a vinculação obrigacional de pessoas que não compõem o quadro subjetivo do contrato. É consabido que a eficácia normativa dos contratos (lex inter pars) restringe-se aos contraentes, jamais podendo se cogitar de direitos ou obrigações para terceiros, não sendo demasiado remarcar que o instituto da substituição processual, de índole exclusivamente processual, não se confunde com os institutos do mandato e da representação. Na lição de Orlando Gomes: “O princípio da relatividade dos contratos diz respeito à sua eficácia. Sua formulação fez-se em termos claros e concisos ao dizer-se que o contrato é res inter slios acta, aliis nocet neque prodest, o que significa que seus efeitos de produzem exclusivamente entre as partes, não aproveitando nem prejudicando terceiros. Para torná-lo compreensível, é indispensável distinguir da existência do contrato os efeitos internos. A existência de um contrato é um fato que não pode ser indiferente a outras pessoas, às quais se torna oponível. Os efeitos internos, isto é, os direitos e obrigações dos contratantes, a eles se limitam, reduzem-se, circunscrevem-se. Em regra, não é possível criar, mediante contrato, direitos e obrigações para outrem. Sua eficácia interna é relativa; seu campo de aplicação comporta, somente, as partes. Em síntese, ninguém pode tornar-se credor ou devedor contra a vontade se dele depende o nascimento do crédito ou da dívida. Pothier, chamando-a de verdade evidente, enunciou a regra nesses termos: “uma convenção não tem efeito senão a respeito das coisas que constituem seu objeto; e somente entre as partes contratantes”. (Contratos, Forense, 16a ed., p. 43)” Na mesma diretriz, anota Humberto Theodoro Júnior: “O contrato assume força de lei, mas sua eficácia é, ordinariamente, limitada às partes contratantes. Perante terceiros, apresenta-se como res inter alios acta, aliis neque nocet neque prodest (vale dizer: seus efeitos se produzem apenas entre as partes, não aproveitando nem prejudicando a terceiros). É claro que os “efeitos externos” do contrato não podem ser ignorados por toda a comunidade. Mas, as conseqüências “internas”, isto é, os “direitos e obrigações” dos contratantes a eles se resumem, já que não se concebe que um contrato crie, normalmente, direitos e obrigações para quem dele não participou. (O Contrato e seu Princípios, Aide, p. 35)” Portanto, na execução individual não se pode permitir a reserva de honorários convencionados com o sindicato da categoria do exequente. Nessa diretriz, decidiu este Tribunal de Justiça em outro elucidativo julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INCLUSÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATUAIS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS SUBSTITUÍDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.Hipótese de requerimento de inclusão, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos honorários de advogado contratuais pactuados pelo sindicato com o escritório de advocacia agravante, para o ajuizamento de demandas coletivas. 2. As obrigações contratualmente convencionadas no negócio jurídico relativo à prestação de serviços de advocacia vinculam exclusivamente as partes contratantes, no caso, o sindicato e o escritório de advocacia recorrente. 3. Em que pese a legitimação extraordinária dos sindicatos para substituir processualmente os integrantes da categoria representada para a atuação em demandas, como no caso do mandado de segurança coletivo, não é permitida a fixação de honorários de advogados contratuais em nome de seus representados sem que tenha havido a comprovação da autorização expressa dos titulares dos créditos. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.(AGI 07234535020198070000, 3a T., rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJE 12/8/2020) É o que se colhe, igualmente, do magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1.799.616/AL, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/05/2019)” Não se desconhece a inclusão, pela Lei 13.725/2018, do § 7o ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, com o seguinte teor: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades.” Trata-se, no entanto, de norma de direito material que não tem eficácia retroativa, a teor do que estabelecem oartigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e o artigo 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Na esteira do que decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS PARA MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL COM OS BENEFICIÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. No caso em exame, a sociedade de advogados contratada pelo sindicato para impetrar mandado de segurança coletivo não comprovou a existência de contrato individual com os beneficiários da sentença coletiva, tampouco a anuência destes quanto ao destaque de honorários contratuais previstos unicamente no contrato firmado com o sindicato. 3.1. Desse modo, não é cabível o pedido de retenção dos honorários contratuais, pois esta só é devida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019). 4. O §4o do art. 22 da Lei 8.906/94 estabelece que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 4.1. De acordo com o termo "constituinte" constante da norma, o destaque dos honorários contratuais do valor a ser recebido em cumprimento individual de sentença só é possível se os patronos que atuaram na ação coletiva forem constituídos também pelos exequentes. 5. O §7o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não se aplica a contratos firmados anteriormente à sua vigência. 5.1. Ademais, tal inovação legislativa não estabelece que os beneficiários assumam a obrigação prevista no contrato firmado com o sindicato, mas tão somente prevê uma faculdade de indicação dos beneficiários que assumirão as obrigações: os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. (AGI 07232283020198070000, 3a T., rel. Des. Roberto Freitas, DJE 24/7/2020)” Significa dizer que, em princípio, a nova legislação não se aplica ao contrato de prestação de serviços celebrado antes da sua vigência, mesmo porque sequer se demonstrou o atendimento dos requisitos que nela se contêm. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator